Tribunal: TJPA
Processo: 0806946-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806946-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANE FARIAS SIMOES, MARIA ISABEL DE FARIAS SIMOES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALCECIMENTO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO DE BENS DAS HERDEIRAS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO NESSE SENTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. NÃO IDENTIFICADO. AGRAVANTES. ÚNICAS HERDEIRAS. POSSIBILIDADE DE OCUPAREM O POLO PASSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

As Agravantes aduzem a necessidade de reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, pois não podem ter o patrimônio pessoal alcançado e por entenderem que o espólio do falecido é que deve figurar na lide.

Considerando que a decisão guerreada não determinou restrições e bloqueios em relação aos bens das Agravantes, mas tão somente do falecido, não é possível o conhecimento do recurso nesse aspecto.

Quanto à inclusão das Agravantes no polo passivo da demanda, verifica-se que constam como as únicas herdeiras do
de cujos
e não trouxeram aos autos qualquer elemento comprobatório de formalização de inventário, assim não há impedimento para que prossigam no polo passivo da demanda, inclusive porque afirmam inexistirem bens do devedor falecido.

Assim, entendo que não existem reparos a serem realizados na decisão guerreada.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADRIANE FARIAS SIMÕES e MARIA ISABEL DE FARIAS
SIMÕES

em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de
Belém nos autos da Ação de Execução,

que determinou o seguinte:

“Vistos.

Defiro o pedido de sucessão processual da parte executada, nos termos do art.

110 do CPC, haja vista a notícia de seu falecimento, conforme certidão de óbito de fls. 46.

À Secretaria para proceder Às alterações cadastrais necessárias, devendo fazer

constar no pólo passivo da ação MARIA ISABEL DE FARIAS SIMÕES e ADRIANE

FARIAS SIMÕES, herdeiras do
de cujus.

Defiro o pedido de penhora online via BACENJUD e RENAJUD de fls. 63/66.

Indefiro, por ora, o pedido de INFOJUD, uma vez se trata de medida excepcional.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente

planilha de débito atualizada, bem como proceda ao recolhimento das custas

processuais, nos termos do artigo 3º, XVIII c/c parágrafo oitavo da Lei Estadual

8.328/2015.

Após, proceda-se ao cumprimento da ordem de penhora.

Havendo a indisponibilidade de valores, intimem-se as devedoras, na pessoa de

seus advogados, via diário
de justiça, para querendo, apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias

(art. 854, §§2º e 3º, do CPC).

Havendo penhora de veículo, intimem-se as devedoras, na pessoa de seus

advogados, via diário de justiça, nos termos do art. 841, §2º do CPC.

Cumpra-se.

Belém, 10 de abril de 2018.”

As agravantes em suas razões recursais (Id. 2096505) relatam que foram chamadas a responder a Ação de Execução de quantia
certa, relativa ao

empréstimo consignado realizado por José Alves Simões Filho, falecido em 11/7/2012.

Argumentam que não têm legitimidade para compor a lide, e quem deveria ocupar o polo passivo da demanda seria o espólio.

Aduzem, ainda, que houve determinação de bloqueio de bens e valores, mas o
de cujos
não deixou patrimônio hábil para
responder pela dívida, o

que acarretou na imposição de restrição de bens das herdeiras, ora Agravantes.

Afirmam que, conforme disserta a Lei n.º 1.046/1950, o óbito do contratante do empréstimo extingue a dívida.

Destarte, ponderam que não são devedoras da obrigação realizada pelo falecido e que não há bens deixados para quitar o débito.

Assim, pleiteiam o provimento do Agravo de Instrumento para que não sejam efetivados bloqueios de bens e valores das Agravantes e
que haja

substituição do polo passivo pelo espólio do falecido.

Fora deferida liminar para suspender a execução fiscal até o julgamento do presente recurso (Id. 2737760).

Não foram ofertadas Contrarrazões conforme certidão (Id. 2678376)
.

O Ministério Público de 2º grau se eximiu de apresentar manifestação (Id. 2811366).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, quanto ao conhecimento do recurso, devo ponderar que as recorrentes aduzem que a decisão de primeiro grau

deve ser reformada pois o patrimônio pessoal não deve responder pela dívida do falecido.

Todavia, vislumbra-se que a decisão guerreada deferiu a penhora on-line via BANCEJUD e RENAJUD de acordo como pedido

do Agravado, que era apenas em relação dos valores e bens em nome do falecido
1
.

Sendo assim, não há interesse recursal nesse ponto, pelo que conheço parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, tem-se que a controvérsia se restringe a analisar se foi adequada a inclusão das Agravantes no polo passivo da

demanda, pois argumentam que o espólio é quem deveria ser parte.

Ocorre que as Agravadas constam como as únicas herdeiras do
de cujos
e não trouxeram aos autos qualquer elemento

comprobatório de formalização de inventário, assim não há impedimento para que prossigam no polo passivo da demanda,

inclusive porque afirmam inexistirem bens do devedor falecido.

Veja-se:

“Agravo de Instrumento – ação de inventário – herdeiro pós morto – sucessão processual diretamente pelos herdeiros independentemente de inventário ou arrolamento – Possibilidade - Observância da regra que atenua o rigor formal da legitimação processual, reconhecendo-a, por vezes, ao herdeiro, sem prejuízo da legitimação conferida ao espólio - Ofensa ao princípio da "saisine" não configurada – aplicação da regra do art. 110 do CPC – a imposição da sucessão processual pelo espólio do herdeiro pós morto configura excesso de formalismo, visto a ausência de outros bens a inventariar – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22896089320208260000 SP 2289608-93.2020.8.26.0000, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 12/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUCESSÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO - SUCESSÃO PELA TOTALIDADE DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE. A sucessão processual do de cujus deve se dar pelo espólio ou pela totalidade dos herdeiros. A ausência de inventário aberto torna inviável a sucessão pelo espólio, admitindo-se a sucessão processual por todos os herdeiros.

(TJ-MG - AI: 10000210971974001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)”

Por fim, cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob

risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do

juiz natural, devendo este Relator se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a

quo
proferiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da

fundamentação.

Determino seja oficiado ao Juízo de primeiro grau, comunicando-lhe desta decisão.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
“Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela antecipada à Autora. Inconformismo da Ré. Acolhimento. Ausência dos requisitos legais para a antecipação da tutela pretendida. Caso que não se trata de urgência ou emergência médica, não declinada no pedido médico. Doença diagnosticada há cerca de um ano, fato que reforça a ausência de urgência. Ausência de perigo de dano. Necessidade de instauração do contraditório. Recurso que ataca questões não decididas, de modo que não conhecido nesses aspectos. Decisão reformada. Recurso conhecido em parte e nessa parte provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2008459-54.2023.8.26.0000 São Sebastião, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 02/03/2023, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESTINAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DE CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PEDIDO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. \nConforme artigo 581 do CPP o RSE pode ser manejado contra decisão judicial que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. No caso dos autos, a fiança foi arbitrada pela autoridade policial, restringindo-se o juízo originário a homologar a fiança, o que impede o manejo do RSE para atacar a fiança arbitrada em desfavor do recorrente. Da leitura da decisão recorrida, possível notar que o magistrado de origem cingiu-se a repetir a dicção do artigo 336 do CPP, não havendo qualquer decisão acerca da destinação dos valores da fiança, sendo impossível o conhecimento do recurso na parte em que ataca tal ponto. Ainda que a defesa coloque em seus pedidos a exclusão da condição descrita no item \c\ da proposta de suspensão condicional do processo, da leitura das razões recursais não se extrai os fundamentos jurídicos pelos quais a defesa acredita que merece ser excluída tal condição, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que igualmente impede o conhecimento do recurso.\nRECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - RSE: 50291747920208210010 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 10/01/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2022)”

Belém, 25/09/2024